Tribunal: STF
Processo: MS 27935
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. CNJ. LEI ESTADUAL. LC 35/79 (LOMAN). INCOMPATIBILIDADE.



    1. Não foram recepcionadas pela nova ordem constitucional as leis estaduais de qualquer hierarquia, anteriores à Constituição Federal, que disponham sobre direitos e vantagens conferidos à magistratura local, que conflitem com o regime remuneratório da magistratura nacional previsto na LC 35/79 (LOMAN). Precedentes: AO 155, Rel. Min. Octavio Gallotti, Pleno, DJ 10.11.1995; AO 482, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 25.5.2011 e MS 23.557, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 4.5.2001. 



    2. O rol taxativo do art. 65 da LOMAN não prevê a concessão de auxílio-transporte aos magistrados nacionais, tendo vedado, em seu parágrafo 2º, a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias nele não previstos. 



    3. Na espécie, o auxílio transporte não se confunde com a “indenização de transporte” prevista no art. 8º, I, f, da Resolução 13/2006, do CNJ, destinada ao reembolso de magistrado que utiliza condução própria no deslocamento para nova sede, nem com a ajuda de custo prevista no art. 65, I, da LOMAN, para despesas com transporte em caso de mudança de domicílio do magistrado para exercer o cargo em outra comarca, no interesse da Administração Pública. 



    4. No caso, referida verba não possuía caráter caráter indenizatório, pois era paga mensalmente a todos os magistrados, independentemente de comprovação efetiva de gastos e desvinculada de situação de mudança para o exercício de funções em comarca diversa. Assim, constituía verdadeira parcela remuneratória, em contrariedade ao regime remuneratório estabelecido pela LOMAN.



    5. Não é vedado ao CNJ controlar a atuação administrativa de Tribunal de Justiça local que, respaldado em lei estadual, se distancie da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal aos preceitos constitucionais e legais que regem a matéria. Precedentes: MS 26.739, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2016; MS 28.064-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 1º.12.2014; MS 28.141, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 1º.7.2011.



    6. A deliberação do CNJ que deixa de aplicar lei estadual anterior à Constituição que conflite com o regime remuneratório da magistratura regulado pelo art. 39, § 4º, da Constituição e com a LOMAN decorre do exercício direto da competência que lhe foi constitucionalmente atribuída, de zelar pela legalidade da atuação administrativa de membros e órgãos do Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 



    7. Não há falar em irredutibilidade de vencimentos ou incorporação ao patrimônio do servidor de verba concedida ilegalmente. Precedentes: MS 32.688- AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.9.2016; MS 28.171-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; MS 28.653-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2015; e RE 597.734-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.9.2014. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.